Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO A DESTEMPO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SINDICATO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. ARTIGOS 932 E 942 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL. PREJUÍZO DIRETO E IMEDIATO SUPORTADO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional não está adstrita à obtenção de resultado satisfatório em favor do seu cliente, mas sim à necessidade de empregar sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa. A obrigação, portanto, é de meio, e não de resultado, devendo o advogado responder por seus atos quando, no exercício da profissão, atuar com dolo ou culpa, devidamente comprovados.
3. Respondem solidariamente a entidade sindical e o advogado por ela contratado pelos danos materiais causados à substituída, em virtude da prescrição da pretensão creditória decorrente do manejo tardio do Cumprimento de Sentença.
4. Não se faz necessário apontar para existência de atuação negligente do sindicato na fiscalização das atividades exercidas pelo patrono e no acompanhamento do processo no qual se discutiam os interesses da autora, já que o modelo de presunção de culpa há muito restou superado pela doutrina, prevalecendo a responsabilidade objetiva por ato de terceiro em desfavor dos sujeitos discriminados no artigo 932 do Código Civil.
5. Preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da Sentença afastadas. Recursos conhecidos e não providos.